Tribunal: TJDFT
Processo: 0705152-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705152-16.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNO LOPES RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Direito Penal e Processual Penal. Revisão Criminal. Tráfico de drogas privilegiado nas proximidades de estabelecimento escolar. Alegação de nulidade da prisão em flagrante do requerente. Invasão de domicílio. Inocorrência. Abordagem policial em situação de flagrante delito. Crime permanente. Apreensão de porções de variadas drogas com o réu e em sua casa mais balança de precisão. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Pretensão de absolvição. Improcedência. Condenação integralmente mantida. Dosimetria da pena. Erro de cálculo no decisum vergastado. Correção. Pena definitiva reduzida. Pleito revisional conhecido e julgado parcialmente procedente. O recorrente alega violação aos artigos 157, §1o, 240, 244, todos do Código de Processo Penal, asseverando que a busca pessoal e a busca domiciliar, no caso, não respeitaram os requisitos legais, restando configurada nulidade diante da referida ilicitude probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 157, §1o, 240, 244, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à higidez das provas e quanto à regularidade das buscas pessoal e domiciliar é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012